Tribunal: TJMT
Processo: 1025666-74.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025666-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAISON VOLPATO - CPF: 020.978.219-60 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSAÇÃO HOMOLOGADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3º, DO CPC – BENEFÍCIO CONCEDIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF e condicionado à comprovação da insuficiência econômica, o que restou devidamente evidenciado no feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JAISON VOLPATO, visando reformar parte da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição De Indébito C/C Indenização Por Danos Morais nº 1025666-74.2023.8.11.0041, proposta em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., homologou a transação realizada entre as partes e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Condenou o autor ao pagamento das custas iniciais, na forma do artigo 90, § 2º, do CPC.

Nas razões do recurso, o recorrente requer a reforma da sentença apenas no ponto em que não houve pronunciamento acerca do pedido de assistência judiciária, por ele pretendida.

Aduz, em síntese, não ter condições de pagar as custas e as despesas judiciais no momento. Consigna que a gratuidade da Justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo, e somente pode ser afastada na hipótese de prova inequívoca da inexistência do estado declarado, cujo ônus compete à parte contrária.

Requer, assim, o provimento do apelo para que lhe seja concedida às benesses da assistência judiciária.

Sem contrarrazões, Id. 269502792.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o debate restringe-se, tão somente, à análise do pedido de assistência judiciária formulado pelo recorrente.

Pois bem. A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica. Vejamos:

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
;”

(grifo nosso).

Tais dispositivos devem ser interpretados de maneira conjunta, porém, considerando a hierarquia suprema da Carta Magna.

Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5º), desde que comprovada a condição de necessitado.

No caso em apreço, recai sobre o recorrente o ônus da prova acerca da sua situação de necessitado previsto na Constituição Federal, já que o artigo 5º, inciso LXXIV, preconiza que os interessados pelo benefício devem comprovar os seus estados de insuficiência econômica.

Conforme a jurisprudência já pacificada por este Tribunal, embora seja induvidoso que o magistrado pode determinar produção de provas quanto à alegada condição de miserabilidade, quando verificar indícios de que a parte possui condição financeira suficiente para custear o processo, no entanto, tal faculdade, por si só, não ocasiona o afastamento da presunção de veracidade da declaração de pobreza. Tal presunção somente pode ser elidida mediante prova em contrário, o que não existe nos autos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM OPERANDO EM FAVOR DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Embora seja tal presunção relativa, somente pode ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, ignorando a boa lógica jurídica e contrariando a norma do art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50, inverteram a presunção legal e, sem fundadas razões ou elementos concretos de convicção, exigiram a cabal comprovação de fato negativo, ou seja, de não ter o requerente condições de arcar com as despesas do processo. 3. Recurso especial provido, para se conceder à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita
. (STJ - REsp 1178595 / RS - Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJ 04/11/2010).

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO LEGAL QUE FAVORECE AO REQUERENTE. LEI 1.060/50. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4º da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente" (REsp 901.685/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 6/8/08). 2. Hipótese em que a sentença afirma que "existe requerimento a Autora na peça vestibular, às fls. 5 dos autos principais, pleiteando o benefício da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente" (fl. 19e). 3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de concessão do benefício da justiça gratuita em favor das pessoas naturais, basta "a simples afirmação de se tratar de pessoa necessitada, porque presumida, juris tantum, a condição de pobreza, nos termos do artigo 4º da Lei nº 1.060/50
" (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial, DJe 14/9/09). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1208487 / AM - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJ 14/11/2011).

A situação não se altera se do Código de Processo Civil vigente for analisada sob a ótica. Com efeito, o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, dispõe que:

“
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

Por sua vez, os §§ 3º e 4º do mesmo artigo complementam que,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, bem assim que “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”
.

Desta forma, à míngua de qualquer elemento de prova que seja capaz de afastar, por ora, a presunção de veracidade da declaração e dos documentos apresentados nos Ids. 280303883 e seguintes, entendo que o recorrente faz jus ao beneplácito pretendido.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir os benefícios da assistência judiciária à parte recorrente.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025